Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713438-30.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ELIAS LOPES GUIMARAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE PRONÚNCIA. ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença que impronunciou o apelado da imputação do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) verificar se há indícios de participação do apelado na empreitada criminosa. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 3.1 Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 4. Conforme art. 414 do Código de Processo Penal, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Entretanto, havendo indícios da participação do réu no crime de homicídio doloso, deve haver a pronúncia. 5. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. 5.1 Na situação em apreço, a improcedência da qualificadora do motivo torpe é manifesta, pois nenhum elemento colhido nas fases policial ou judicial evidencia que o delito teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, como narra a denúncia. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414. CP, artigos 29 e 121, §2o, incisos III e IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952808, 0704969-52.2022.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal e 29 do Código Penal, sustentando, em síntese, a inexistência de provas capazes de embasar a pronúncia do recorrente. Subsidiariamente, requer sejam decotadas as qualificadoras, por não haver provas de que o recorrente agiu com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal e 29 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto, as provas até então colhidas nos autos, mormente as imagens das câmeras de segurança e os depoimentos prestados pelas testemunhas, na fase policial e em juízo, são suficientes para amparar a pronúncia do apelado pela suposta participação no crime de homicídio qualificado. As filmagens e a prova oral evidenciam que a vítima estava se afastando dos réus, não havendo mais necessidade de ser contida. Ademais, a própria Defesa confirmou que o apelado segurou a vítima, imobilizando-a, e, neste quadro, o codenunciado desferiu 7 facadas, levando-a à morte. Confira-se (contrarrazões sob ID 66659669, pág. 5): “É irrefutável que as provas orais colhidas em sede policial, demonstraram que a vítima intentou, primeiramente, ceifar a vida do CORRÉU, quando foi reprimida por populares e deixou o instrumento contundente cair ao chão; que nesta oportunidade foi imobilizada pelo APELADO ELIAS, momento em que o CORRÉU, vindo pelas costas, aproveitou para desferir os golpes de faca contra a vítima. A corroborar a versão, as imagens da câmera se segurança do local dos fatos (ID no 98908541), evidenciou que o APELADO ELIAS, de fato, buscou imobilizar a vítima, após a queda da faca, momento em que foi surpreendido pelas costas com a aproximação do CORRÉU e os repentinos golpes de faca”. Como bem pontuado pelo Ministério Público, embora o apelado tenha afirmado que não segurou a vítima para que o réu Luiz a matasse, pois sequer sabia que ele portava uma faca, a existência de liame subjetivo ou divisão de tarefas, bem como a intenção de auxiliar e facilitar a execução do crime, devem ser submetidas à análise dos juízes naturais, até porque esta argumentação da defesa não merece acolhimento imediato, havendo indícios de que os fatos ocorreram na forma descrita pelo órgão acusador. Caberá, portanto, ao Conselho de Sentença analisar com acuidade as provas até então colhidas e as que forem produzidas em plenário, oportunidade em que será possível enfrentar eventuais dúvidas quanto à participação do apelado na empreitada criminosa. ... Por outro lado, o contexto fático probatório evidencia indícios de que o crime em apuração foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, além da superioridade numérica dos autores, o apelado supostamente segurava a vítima enquanto desferiam-lhe golpes de faca, dificultando a sua fuga ou reação. Da mesma forma, há indícios de que os acusados empregaram meio cruel, ante a quantidade de golpes desferidos contra a vítima, impingindo a ela intenso e desnecessário sofrimento. Por tais motivos, as qualificadoras do emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima deverão ser submetidas à apreciação do egrégio Conselho de Sentença. (ID 69132625). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes. 4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação. 5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil. Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023